Tribunal: TJES
Processo: 0036292-20.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0036292-20.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORRIGIR ERRO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, razão pela qual, deve ser corrigido. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes, sem alterar o resultado do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 5946683) na Apelação Cível, opostos pela
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
contra o venerando Acórdão de ID 5682681, que, por maioria, conheceu da remessa necessária e, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
, declarou nula a Sentença de primeiro grau, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória mediante a fixação dos pontos controvertidos e a produção de provas, em especial a pericial/contábil, com o regular seguimento do processo.

Outrossim, considerou prejudicado o apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Contrarrazões do embargado no ID 8281292.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração (ID 5946683) na Apelação Cível, opostos pela
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
contra o venerando Acórdão de ID 5682681, que, por maioria, conheceu da remessa necessária e, reconhecendo a ocorrência de
error in procedendo
, declarou nula a Sentença de primeiro grau, para determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja reaberta a instrução probatória com a fixação dos pontos controvertidos e a produção de provas, em especial a pericial/contábil.

Outrossim, considerou-se prejudicado o apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

O embargante, em seu recurso, insurge-se tão somente em relação à contradição supostamente existente no voto do eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, eis que, nos termos do Acórdão transcrito no ID 5682681, no início de seu voto consta que teria acompanhado esta Desembargadora (voto condutor), porém, no conteúdo do voto manifestou entendimento diverso, condizente com o voto vencido do culto Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Todavia, a situação revela mero erro técnico e material havido na composição do Acórdão de ID 5682681. Isso porque, analisando os votos dos eminentes Desembargadores nos IDs 5266833, 5640075, 5514157, 5528787 e 5654417, constata-se que o voto atribuído ao Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO no Acórdão referido está transcrito, por equívoco, nos exatos termos do voto do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, de 25/07/2023, conforme se verifica das notas orais da taquigrafia, lançadas no ID 5682682.

Em outras palavras, ocorreu que na composição do Acórdão no ID 5682681, transcreveu-se o voto do Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA duas vezes, uma delas como se fosse o voto do Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, com o mesmo teor.

Na realidade, o voto original do Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO consta do ID 5654417, assim como das notas orais integrais juntadas recentemente pela Secretaria no ID 9348042, no sentido sentido:

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Peço vênia aos eminentes Desembargadores para ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE da eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

Como sabido,
os Embargos de Declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

Verificado o erro material apontado, assiste razão ao embargante, sem efeitos infringentes, devendo corrigir-se o erro técnico e material apontado, a fim de que o voto do eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO conste no Acórdão conforme no 5654417
e conforme as notas orais de ID 9348042.

CONCLUSÃO

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos opostos pela
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro técnico e material apontado, a fim de que o voto do eminente Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO conste no Acórdão conforme ID 5654417 e ID 9348042
, com o seguinte teor: “
VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO: Peço vênia aos eminentes Desembargadores para ACOMPANHAR O VOTO DIVERGENTE da eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA”, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar